Tribunal: STM
Processo: 7001430-11.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL. REQUISITOS LEGAIS.
PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA TOGADA. ALEGAÇÃO NÃO CONFIRMADA NOS
AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PECULATO. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO
CRIME. CARACTERIZAÇÃO. POSSE INDIRETA. ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não é inepta a inicial acusatória que narra o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis para o início
da persecução penal, bem como classifica o delito e preenche os demais requisitos elencados no art. 77 do
CPPM. Ademais, tendo o Parquet realizado a referência ao nome do crime (peculato) e ao enquadramento
legal (art. 303 do CPM), afigura-se prescindível a menção à modalidade desvio ou apropriação, por se tratar
de denominação meramente doutrinária, e não legal.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
A alegação de que os réus não teriam agido com desvio de finalidade melhor liga-se ao mérito do que à
eventual carência de ação, porquanto os recorrentes relacionaram-na à atipicidade da conduta. Trata-se
de matéria meritória que, naquele capítulo, será devidamente analisada.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Não condiz com os autos a alegação de nulidade do julgamento por ter existido uma preliminar suscitada
oralmente na ocasião da sessão que não foi submetida ao Conselho Especial de Justiça, e sim decidida
monocraticamente pela juíza togada. Isso porque, assistindo-se aos vídeos da Sessão de Julgamento, tem-
se que, embora a Defesa realmente tenha chamado a atenção para a aventada dupla imputação de
peculato-desvio e de peculato-apropriação, nunca suscitou, porém, a questão como uma preliminar. Ao
revés, depreende-se da exposição oral do causídico o tratamento da alegação como uma questão
meritória.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Cometem peculato os agentes que, enquanto analistas de pagamento, têm acesso ao Sistema de
Pagamento de Pessoal, bem como a outros sistemas correlatos no âmbito da Força, e, consciente e
voluntariamente, deram destinação diversa ao dinheiro do Erário, por meio de lançamentos indevidos nos
sistemas que operavam, em proveito alheio, mas que não deixa de ser recíproco entre os agentes. Caso
em que os valores indevidos foram efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados em suas
contas correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à Administração Castrense do pagamento
irregular.
O tipo penal é claro ao estatuir que a posse deva se dar em razão do cargo, mas não exige a lei que a posse
seja apenas a direta, asseverando a doutrina que a expressão deve ser interpretada em sentido amplo,
abrangendo, além da posse direta, a posse indireta e até mesmo a detenção.
Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001430-11.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON E JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
ADVOGADOS: ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS, PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA,
MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia; por
unanimidade, não conheceu da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
e atipicidade da conduta; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da
sessão de julgamento. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001430-11.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR E PAULO VALDIR XIMENES MARIMON.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS E PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL. REQUISITOS
LEGAIS. PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
JUÍZA TOGADA. ALEGAÇÃO NÃO CONFIRMADA NOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. PECULATO. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO.
POSSE INDIRETA. ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não é inepta a inicial acusatória que narra o fato com todas as circunstâncias
imprescindíveis para o início da persecução penal, bem como classifica o delito e
preenche os demais requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Ademais, tendo o Parquet
realizado a referência ao nome do crime (peculato) e ao enquadramento legal (art. 303
do CPM), afigura-se prescindível a menção à modalidade desvio ou apropriação, por se
tratar de denominação meramente doutrinária, e não legal.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
A alegação de que os réus não teriam agido com desvio de finalidade melhor liga-se ao
mérito do que à eventual carência de ação, porquanto os recorrentes relacionaram-na à
atipicidade da conduta. Trata-se de matéria meritória que, naquele capítulo, será
devidamente analisada.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Não condiz com os autos a alegação de nulidade do julgamento por ter existido uma
preliminar suscitada oralmente na ocasião da sessão que não foi submetida ao Conselho
Especial de Justiça, e sim decidida monocraticamente pela juíza togada. Isso porque,
assistindo-se aos vídeos da Sessão de Julgamento, tem-se que, embora a Defesa
realmente tenha chamado a atenção para a aventada dupla imputação de peculato-
desvio e de peculato-apropriação, nunca suscitou, porém, a questão como uma
preliminar. Ao revés, depreende-se da exposição oral do causídico o tratamento da
alegação como uma questão meritória.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Cometem peculato os agentes que, enquanto analistas de pagamento, têm acesso ao
Sistema de Pagamento de Pessoal, bem como a outros sistemas correlatos no âmbito da
Força, e, consciente e voluntariamente, deram destinação diversa ao dinheiro do Erário,
por meio de lançamentos indevidos nos sistemas que operavam, em proveito alheio, mas
que não deixa de ser recíproco entre os agentes. Caso em que os valores indevidos foram
efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados em suas contas correntes,
sem o esboço de qualquer comunicação à Administração Castrense do pagamento
irregular.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
O tipo penal é claro ao estatuir que a posse deva se dar em razão do cargo, mas não
exige a lei que a posse seja apenas a direta, asseverando a doutrina que a expressão
deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo, além da posse direta, a posse
indireta e até mesmo a detenção.
Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade por inépcia da denúncia; por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido e de atipicidade da conduta; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade da sessão de julgamento; e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e pelo Cap R/1 Ex PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que os condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional
inicialmente aberto para o cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia, verbis (evento 1, documento 1, da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011):

No dia 13 de junho de 2017, no Centro de Pagamento do Exército - CPEx, em Brasília-DF,
após tratativas entre o chefe da Seção de Pagamento de Militares Inativos e Pensionistas
Militares - Cap GABRIEL SALGUEIRO DA SILVA e a Servidora Civil BEATRIZ MARIA OLIVEIRA
BRANT DA SILVEIRA, foi identificado algumas inconsistências no sistema de pagamento,
como saques indevidos e em duplicidade, no contracheque do Cap QAO Reformado PTTC
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, iniciando-se uma investigação a fim de esclarecê-las.
O Maj ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA - chefe da 1 Seção do CPEX, determinou ao Cap
Gabriel Salgueiro que verificasse detalhadamente a referida duplicidade, o que levou à
constatação da existência de outros saques indevidos, não apenas em favor do Cap QAO
MARIMON, mas também em favor do 2° Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
Os saques indevidos foram comprovados ao longo da investigação. A Perícia Técnica
ratificou a existência de todo o ilícito citado, Relatório acostado às fls. 301/323 autos
físicos, consubstanciada nas análises das Fichas Financeiras e nos contracheques dos
indiciados, apontando os valores auferidos de maneira ilícita e a reciprocidade que havia

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
nas ilicitudes praticadas pelos militares.
Os dois denunciados trabalhavam no Centro de Pagamento do Exército desde muito
tempo. O primeiro denunciado - então Cap MARIMON, desde 01 de agosto de 1996 e o
segundo denunciado - 2° Ten João SIZINO, desde 05 de fevereiro de 2010. Ambos
exerceram a atividade de analista de pagamento naquela Organização Militar, o primeiro
denunciado exerceu a função enquanto na ativa e, também, depois como Prestador de
tarefa por tempo certo, a partir de setembro de 2002.
Como analista de pagamento, os denunciados tinham acesso ao Sistema de Pagamento
de Pessoal, bem como a outros sistemas de suporte necessários para realizar o
pagamento de pessoal no âmbito da força Terrestre, de tal sorte que combinaram a
prática dos atos ilícitos constantes do Caderno Investigatório, beneficiando-se da
expertise adquirida e do fácil acesso que tinham ao sistema.
Conforme informação contida no Of. n° 030-IPM, de 14 de março de 2018, ficou
comprovado que os militares possuíam acesso irrestrito, com liberdade e autonomia, a
sistemas e programas que lhes conferiam a possibilidade de inserir, excluir ou alterar
dados do pagamento de pessoal e aprovar e rejeitar as informações de pagamento
recebidas das Unidades Gestoras, ações que impactavam efetivamente nas questões
remuneratórias dos militares, podendo inclusive culminar em dano ao erário.
Nessa condição, o 2° Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no referido sistema o
código BF3 (adicional de férias atrasados) e BF4(indenização de Férias Atrasada), no mês
de dezembro de 2013, H28 (dedução do Adicional Natalino), no mês de novembro de
2016 e B87 (Adicional Natalino atrasado), no mês de dezembro de 2016, todos sem
documentação comprobatória de reconhecimento do direito remuneratório, beneficiando
o CAP MARIMON.
Este, por sua vez, alterou no mesmo sistema, a rubrica G84 (despesa anular de adicional
Natalino), no mês de novembro de 2016, A87 (Adicional Natalino Atrasado), no mês de
dezembro de 2016 e AD3 (Saque de Férias atrasadas), no mês de janeiro de 2017, todos
sem documentação comprobatória de reconhecimento do direito remuneratório,
beneficiando o 2° Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
A dinâmica das alterações, bem como os valores desviados em cada rubrica citada, está
de forma circunstanciada descrita no Relatório do Inquérito Policial Militar, no relatório da
Perícia já citada, bem como na Sindicância aberta para apurar o fato ilícito.
Em assim agindo, os dois militares causaram dano ao erário, percebendo valores
indevidos nos contracheques. O CAP MARIMON auferiu o valor de R$ 50.923,63 e o 2° Ten
JOÃO SIZINO o valor de R$ 13.877,14. Conforme relatório da Sindicância instaurada para
apurar tais valores.
Os valores foram reproduzidos e atualizados no presente IPM a partir do LAUDO PERICIAL
de fls. 393/398, quanto ao 2° Ten JOÃO SEZINO, e as fls. 399/405 quanto ao Cap
MARIMON.
Diante de tais fatos ficou evidenciado que os ora denunciados, de forma absolutamente
orquestrada e com o deliberado fim de praticar o ilícito em exame, apropriaram-se de
valores públicos, que tinham a posse e controle em razão do cargo que possuíam e
exerciam na Força Terrestre, desviando o montante em proveito próprio, fato que se
subsume ao tipo incriminador do art. 303 do Código Penal Militar - Crime de Peculato.
Imperioso aduzir que os denunciados, antes de deflagrada a presente lide, restituíram os
valores auferidos de forma ilícita, o Cap MARIMON o fez em uma só vez e na sua
integralidade e o 2° Ten JOÃO SIZINO acordou que poderia ser descontado de seu
contracheque os valores desviados, conforme provas carreadas aos autos. Isso, contudo,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
deverá, nos termos das leis pertinentes, ser sopesado no momento oportuno.

Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
Informações sobre lançamentos executados por meio do Formulário de Alterações de Pagamento (FAP) a
●
favor de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento 2, fls. 63/65, do IPM nº 0000223-
19.2017.7.11.0111);
Ficha financeira de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR, contemplando os anos de 2012 a 2017 (evento 1,
●
documento 2, fls. 66/71, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Informações sobre a autoria de lançamentos no Formulário de Alterações de Pagamento (FAP) (evento 1,
●
documento 3, fls. 74/83, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Ficha financeira de PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, contemplando os anos de 2013 a 2017 (evento 1,
●
documento 3, fls. 84/88, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Contracheques de PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (evento 1, documento 3, fls. 89/101, e documento 5,
●
fl. 249, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Contracheques de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento 3, fls. 107/119, do IPM nº
●
0000223-19.2017.7.11.0111);
Informações da 2ª Seção do Centro de Pagamento do Exército (evento 1, documento 3, fls. 120/125, do
●
IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Relatório de Perícia Técnica (evento 1, documentos 5 e 6, fls. 302/324, e documento 8, fls. 390/391, do IPM
●
nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Relatório do IPM (evento 1, documento 7, fls. 327/345, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
●
Solução do IPM (evento 1, documento 7, fls. 347/345, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
●
Laudo Pericial Contábil referente a JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento 8, fls. 393/398,
●
do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Laudo Pericial Contábil referente a PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (evento 1, documento 8, fls.
●
399/405, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111);
Pedido dos indiciados de devolução dos valores (evento 1, documento 8, fl. 408, do IPM nº 0000223-
●
19.2017.7.11.0111);
Informações do Chefe do Centro de Pagamento do Exército de que PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
●
quitou integralmente o débito por meio de GRU e de que JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR optou por
autorizar o desconto, de forma parcelada, em seu contracheque (evento 8 do IPM nº 0000223-
19.2017.7.11.0111); e
Informações prestadas pela autoridade policial militar acerca das atribuições funcionais dos indiciados
●
(evento 17, documento 2, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111).

A Denúncia foi recebida em 17/4/2018 (evento 1, documento 2, da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Os acusados foram devidamente citados (eventos 19 e 20 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Pela acusação, foram ouvidas as seguintes testemunhas: TC Ex Waldir Grilli (evento 101 da APM nº
7000216-77.2018.7.11.0011); Maj Ex Alessandro Guiduci Moreira (evento 101 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011); civil Beatriz Maria Oliveira Brant da Silveira (evento 101 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011); e Cap Ex Gabriel Salgueiro da Silva (evento 183 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011).
Pela Defesa, foram inquiridas as testemunhas TC Ex Jânio Mendes de Araújo e 2º Sgt Ex Wendell
Veríssimo dos Santos (evento 212 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Os réus foram qualificados e interrogados (eventos 235 e 246 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Na ocasião, o membro do MPM requereu fosse oficiado à Administração Militar para (i) detalhar os valores
devidos, à época, aos acusados e se correspondiam às rubricas citadas na Denúncia; (ii) encaminhar as
normas que regiam o sistema de implantação de pagamentos e informar se era possível fazê-lo sem o
respaldo de documento prévio, em casos excepcionais, por ordem verbal; e (iii) informar a situação da
restituição dos valores devidos pelo Tenente JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 235 da APM nº
7000216-77.2018.7.11.0011). O pleito foi deferido e a respectiva documentação foi juntada aos autos
(evento 252 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 261 e 263 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos agentes, nas penas do crime previsto no art.
303 do CPM (evento 268 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Por sua vez, a Defesa alegou a atipicidade das condutas e, subsidiariamente, a desclassificação para o
crime de peculato culposo, com a causa de extinção da punibilidade devido ao ressarcimento ao erário
(evento 273 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente o pedido da Denúncia para condenar o Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON e o 2º
Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional
inicialmente aberto para o cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade (evento 293
da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
A Sentença de evento 316 foi lida e publicada em 18/10/2019 (evento 318 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011), tendo sido o Ministério Público Militar intimado em 21/10/2019 e a Defesa
constituída, em 23/10/2019 (eventos 324 e 328 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Trânsito em julgado para o MPM em 29/10/2019 (evento 334 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Em 23/10/2019, o Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON e o 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO
JÚNIOR interpuseram recurso de Apelação (evento 328 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011). Em suas
Razões, sustentaram, preliminarmente, a nulidade da Sentença devido (i) à inépcia da denúncia em razão
de o Parquet não ter definido com precisão as condutas típicas, o que violaria os princípios da ampla
defesa e do devido processo legal; (ii) à impossibilidade jurídica da pretensão condenatória devido às
ações fazerem parte das próprias atribuições funcionais dos agentes; e (iii) à existência de preliminar
suscitada oralmente na sessão de julgamento, e não submetida ao Conselho Especial de Justiça, mas sim
decidida monocraticamente pelo juiz togado. No mérito, pleitearam os apelantes a absolvição, com fulcro
no art. 439, alíneas b, c, d e e, do CPPM, pelos seguintes motivos: (i) ausência de dolo específico de
apropriação ou de desvio dos valores do erário; (ii) erro escusável por insuficiência de normatização dos
procedimentos da CPEx; (iii) ações praticadas conforme os usos e os costumes adotados no âmbito da
CPEx; e (iv) impossibilidade de apropriação de valor que não se tem a posse direta. Subsidiariamente,
requereram a desclassificação do delito para a sua forma culposa, com a consequente extinção da
punibilidade pelo ressarcimento do dano no peculato culposo, uma vez que o prejuízo foi adimplido antes
da prolação da Sentença condenatória (evento 338 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Em Contrarrazões, o Parquet Militar rechaçou as preliminares e as teses defensivas, pugnando pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso, a fim de que seja mantida íntegra a Decisão
condenatória (evento 341 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (evento 6), sob a
seguinte ementa:

PECULATO. ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO INTENSO. Apelação interposta por defensores
constituídos contra sentença que condenou Capitão e Tenente do Exército pela prática do
crime de peculato. Os agentes foram denunciados por terem, de forma consciente e
voluntária, desviado verbas públicas, em benefícios recíprocos, em razão de suas funções
de analista do CPEX que lhes davam autonomia no tocante à liberdade de alterarem, por
meio de senha, dados no sistema de pagamentos, sem que houvesse um controle ou
conferência desses lançamentos indevidos. A defesa requer a reforma da sentença sob a
alegação de inépcia da inicial, atipicidade da conduta e ausência de demonstração do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
dolo específico. Teses defensivas insustentáveis diante do sólido acervo probatório
constante dos autos, que demonstra, com precisão, as autorias e a materialidade
delitivas. Dolo intenso e precisamente demonstrado. Inviabilidade de desclassificação da
conduta para a forma culposa. Parecer pelo desprovimento do apelo e pela manutenção
da condenação.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa pugnou pela nulidade da Sentença em razão da inépcia da exordial, que não teria definido com
precisão as condutas típicas, especialmente no que diz respeito à imputação de peculato-desvio ou de
peculato-apropriação, violando, assim, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
O pedido não merece prosperar.
A inicial acusatória, ao revés do sustentado, preencheu os requisitos elencados no art. 77 do CPPM,
mormente "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias" e "a classificação do crime".
Nesse sentido, leiam-se trechos da peça pórtico:

No dia 13 de junho de 2017, no Centro de Pagamento do Exército - CPEx, em Brasília-DF,
após tratativas entre o chefe da Seção de Pagamento de Militares Inativos e Pensionistas
Militares - Cap GABRIEL SALGUEIRO DA SILVA e a Servidora Civil BEATRIZ MARIA OLIVEIRA
BRANT DA SILVEIRA, foi identificado algumas inconsistências no sistema de pagamento,
como saques indevidos e em duplicidade, no contracheque do Cap QAO Reformado PTTC
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, iniciando-se uma investigação a fim de esclarecê-las.
O Maj ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA - chefe da 1 Seção do CPEX, determinou ao Cap
Gabriel Salgueiro que verificasse detalhadamente a referida duplicidade, o que levou à
constatação da existência de outros saques indevidos, não apenas em favor do Cap QAO
MARIMON, mas também em favor do 2° Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
Os saques indevidos foram comprovados ao longo da investigação. A Perícia Técnica
ratificou a existência de todo o ilícito citado, Relatório acostado às fls. 301/323 autos
físicos, consubstanciada nas análises das Fichas Financeiras e nos contracheques dos
indiciados, apontando os valores auferidos de maneira ilícita e a reciprocidade que havia
nas ilicitudes praticadas pelos militares.
Os dois denunciados trabalhavam no Centro de Pagamento do Exército desde muito
tempo. O primeiro denunciado - então Cap MARIMON, desde 01 de agosto de 1996 e o
segundo denunciado - 2° Ten João SIZINO, desde 05 de fevereiro de 2010. Ambos
exerceram a atividade de analista de pagamento naquela Organização Militar, o primeiro
denunciado exerceu a função enquanto na ativa e, também, depois como Prestador de
tarefa por tempo certo, a partir de setembro de 2002.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
Como analista de pagamento, os denunciados tinham acesso ao Sistema de Pagamento
de Pessoal, bem como a outros sistemas de suporte necessários para realizar o
pagamento de pessoal no âmbito da força Terrestre, de tal sorte que combinaram a
prática dos atos ilícitos constantes do Caderno Investigatório, beneficiando-se da
expertise adquirida e do fácil acesso que tinham ao sistema.
(...)
Nessa condição, o 2° Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no referido sistema o
código BF3 (adicional de férias atrasados) e BF4(indenização de Férias Atrasada), no mês
de dezembro de 2013, H28 (dedução do Adicional Natalino), no mês de novembro de
2016 e B87 (Adicional Natalino atrasado), no mês de dezembro de 2016, todos sem
documentação comprobatória de reconhecimento do direito remuneratório, beneficiando
o CAP MARIMON.
Este, por sua vez, alterou no mesmo sistema, a rubrica G84 (despesa anular de adicional
Natalino), no mês de novembro de 2016, A87 (Adicional Natalino Atrasado), no mês de
dezembro de 2016 e AD3 (Saque de Férias atrasadas), no mês de janeiro de 2017, todos
sem documentação comprobatória de reconhecimento do direito remuneratório,
beneficiando o 2° Ten JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
(...)
Em assim agindo, os dois militares causaram dano ao erário, percebendo valores
indevidos nos contracheques. O CAP MARIMON auferiu o valor de R$ 50.923,63 e o 2° Ten
JOÃO SIZINO o valor de R$ 13.877,14. Conforme relatório da Sindicância instaurada para
apurar tais valores.
Os valores foram reproduzidos e atualizados no presente IPM a partir do LAUDO PERICIAL
de fls. 393/398, quanto ao 2° Ten JOÃO SEZINO, e as fls. 399/405 quanto ao Cap
MARIMON.
Diante de tais fatos ficou evidenciado que os ora denunciados, de forma absolutamente
orquestrada e com o deliberado fim de praticar o ilícito em exame, apropriaram-se de
valores públicos, que tinham a posse e controle em razão do cargo que possuíam e
exerciam na Força Terrestre, desviando o montante em proveito próprio, fato que se
subsume ao tipo incriminador do art. 303 do Código Penal Militar - Crime de Peculato.

Vê-se, pois, que a peça inaugural narrou o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis para o início
da persecução penal, bem como classificou o delito. Com efeito, não apenas foi realizada a referência ao
nome do crime (peculato), como também se constou o enquadramento legal (art. 303 do CPM), sendo
prescindível a menção à modalidade desvio ou apropriação, por se tratar de denominação meramente
doutrinária, e não legal.
Registre-se, ademais, que os réus se defendem dos fatos imputados, e não da tipificação jurídica que lhes
é dada, razão pela qual assevera a doutrina[1] que, havendo esquecimento da classificação delitiva, é
caso de mera irregularidade, insuficiente para a rejeição da denúncia, já que o acusado se defende dos
fatos.
Os denunciados foram acusados por condutas descritas especificamente, de forma que sua defesa restou
realizada regularmente, em toda a instrução processual, inclusive propondo e sendo deferidos meios de
prova (como a testemunhal), em estrita observância ao seu direito constitucional do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.
Ex positis, rejeito a preliminar de inépcia da Denúncia.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

Os recorrentes levantaram a impossibilidade jurídica da pretensão condenatória e a atipicidade das
condutas, em razão de as ações por eles praticadas fazerem parte de suas próprias atribuições
funcionais. Pleitearam, assim, a nulidade da Sentença, tendo em vista a "inexistência de desvio de
finalidade na atuação dos apelantes que executaram suas atribuições funcionais de realizar pagamento
de verbas remuneratórias".
A preliminar suscitada não deve ser conhecida.
Ao desenvolver a teoria eclética da ação, Liebman previu inicialmente três espécies de condições da
ação, a saber, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. Tal construção
doutrinária foi integralmente acolhida pelo então Código de Processo Civil de 1973. Não obstante,
Liebman posteriormente alterou seu entendimento, passando a consagrar a existência de somente duas
condições da ação: interesse de agir e legitimidade, uma vez que a possibilidade jurídica, em verdade,
estaria contida no interior do interesse de agir.
O Código de Processo Civil de 2015 pareceu resgatar esse entendimento, na medida em que previu, em
seu art. 17, que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", silenciando a respeito
da possibilidade jurídica do pedido. A despeito disso, é acirrada, hoje, a controvérsia doutrinária acerca
do melhor momento para a análise da possibilidade jurídica: se antecedente ao mérito, como uma
condição da ação - falta de interesse de agir; ou se no próprio mérito, gerando um julgamento de
improcedência do pedido do autor.
Independentemente da solução doutrinária proposta, o certo é que, da forma como foi aqui posta, a
questão debatida (alegação de que os réus não teriam agido com desvio de finalidade) melhor liga-se ao
mérito do que à eventual carência de ação, porquanto os recorrentes relacionaram-na à atipicidade da
conduta. Trata-se, em verdade, de matéria meritória que, naquele capítulo, será devidamente analisada.
Ex positis, não conheço da preliminar defensiva de impossibilidade jurídica do pedido e de atipicidade da
conduta.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO JULGAMENTO

Os apelantes sustentaram a nulidade do julgamento por ter existido uma preliminar suscitada oralmente
na ocasião da sessão que não foi submetida ao Conselho Especial de Justiça, e sim decidida
monocraticamente pela juíza togada.
Alegaram que, quando da realização da sustentação oral, a Defesa ventilou a preliminar de nulidade da
acusação por vício em seu pedido condenatório, uma vez que escorado em dupla imputação de peculato-
desvio e de peculato-apropriação. Narraram ter sido a questão, entretanto, prontamente rechaçada pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, sem a submeter ao órgão
competente para a análise.
Não têm razão os suscitantes.
O pretendido requerimento de nulidade da sessão de julgamento tão somente narrou a suposta
usurpação da competência do Conselho Especial de Justiça, sem apontá-la faticamente nos autos, seja
deixando de indicar o vídeo correspondente, seja deixando de requer em Ata o suposto equívoco da
magistrada.
A despeito disso, tendo em vista ser o fato relatado capaz, em tese, de gerar a aventada nulidade,
consultei os arquivos de mídia relacionados ao julgamento de primeiro grau e a Ata da Sessão de
Julgamento, a fim de verificar a veracidade das alegações.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
Na Ata (evento 293 APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011), extrai-se que a "Defesa, em sua sustentação
oral, corroborou o exposto em alegações escritas (evento 273) para pleitear a absolvição dos acusados,
com fundamento no art. 439, 'b', 'c', 'd' e 'e', do CPPM, por entender que os fatos imputados aos acusados
não constituem infração penal, pela atipicidade das condutas e pela falta de provas para eventual
condenação dos acusados e, caso o Conselho assim não entenda, que os fatos sejam desclassificados
para a modalidade culposa, na forma do art. 303, § 3º, do CPM", sem a suscitação de qualquer preliminar
ou pedido de registro no documento de eventual usurpação, pela magistrada togada, da competência do
CEJ.
Por sua vez, assistindo-se aos vídeos da Sessão de Julgamento (evento 292, vídeos 1/11, APM nº
7000216-77.2018.7.11.0011), tem-se que a Defesa realmente chamou a atenção para a aventada dupla
imputação de peculato-desvio e de peculato-apropriação, porém, nunca suscitou a questão como uma
preliminar. Ao revés, depreende-se da exposição oral do causídico o tratamento da alegação como uma
questão meritória.
Tampouco se visualizou, nos mencionados arquivos de mídia, o afastamento da alegação defensiva por
parte da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM sem a submissão ao órgão
colegiado competente. Em verdade, logo após a sustentação oral das partes e respectivas réplicas,
passou-se ao julgamento propriamente dito, com o voto proferido pela Juíza togada e pelos demais Juízes
militares. O primeiro a votar da classe castrense, inclusive, discorreu sobre a alegação da dupla
imputação ventilada pela Defesa, afastando-a expressamente, no que foi seguido pelos outros.
Inexistiu, portanto, a situação nos termos relatados pela Defesa.
Ex positis, rejeito a preliminar de nulidade da sessão de julgamento.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta pelo 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e pelo Cap R/1 Ex PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
que os condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos no art. 303, caput,
c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade.
A insurgência não merece provimento.
Consta dos autos que os recorrentes laboravam no Centro de Pagamento do Exército há muito tempo,
exercendo ambos a função de analista de pagamento. O Capitão, inclusive, exerceu a mencionada
atividade enquanto ainda na ativa e, depois, como prestador de tarefa por tempo certo, a partir de
setembro de 2002.
Os agentes, enquanto analistas de pagamento, tinham acesso ao Sistema de Pagamento de Pessoal, bem
como a outros sistemas correlatos no âmbito da Força Terrestre.
Valendo-se de tal facilidade ocasionada pelo exercício da função pública castrense, o 2º Ten Ex JOÃO
SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no aludido sistema os seguintes códigos: BF3 (adicional de férias
atrasados) e BF4 (indenização de férias atrasadas), relativos ao mês de dezembro de 2013; H28 (dedução
do adicional natalino), relativo ao mês de novembro de 2016; e B87 (adicional natalino atrasado), relativo
ao mês de dezembro de 2016. Os lançamentos foram efetuados sem base documental comprobatória do
direito remuneratório e beneficiaram diretamente o corréu Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON.
De seu turno, o Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON alterou no sistema as rubricas G84
(despesa anular de adicional natalino), relativa ao mês de novembro de 2016; A87 (adicional natalino
atrasado), relativa ao mês de dezembro de 2016; e AD3 (saque de férias atrasadas), relativa ao mês de
janeiro de 2017. Os lançamentos, igualmente, foram efetuados sem base documental comprobatória do
direito remuneratório e beneficiaram diretamente o corréu 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, em face dos seguintes
documentos: a) informações sobre lançamentos executados por meio do Formulário de Alterações de
Pagamento (FAP) a favor de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento 2, fls. 63/65, do IPM
nº 0000223-19.2017.7.11.0111); b) ficha financeira de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR, contemplando os
anos de 2012 a 2017 (evento 1, documento 2, fls. 66/71, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111); c)
informações sobre a autoria de lançamentos no Formulário de Alterações de Pagamento (FAP) (evento 1,
documento 3, fls. 74/83, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111); d) ficha financeira de PAULO VALDIR
XIMENES MARIMON, contemplando os anos de 2013 a 2017 (evento 1, documento 3, fls. 84/88, do IPM nº
0000223-19.2017.7.11.0111); e) contracheques de PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (evento 1,
documento 3, fls. 89/101, e documento 5, fl. 249, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111); f)
contracheques de JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento 3, fls. 107/119, do IPM nº
0000223-19.2017.7.11.0111); g) informações da 2ª Seção do Centro de Pagamento do Exército (evento 1,
documento 3, fls. 120/125, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111); h) Relatório de Perícia Técnica
(evento 1, documentos 5 e 6, fls. 302/324, e documento 8, fls. 390/391, do IPM nº 0000223-
19.2017.7.11.0111); i) Relatório do IPM (evento 1, documento 7, fls. 327/345, do IPM nº 0000223-
19.2017.7.11.0111); j) Laudo Pericial Contábil referente a JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1,
documento 8, fls. 393/398, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111); k) Laudo Pericial Contábil referente a
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (evento 1, documento 8, fls. 399/405, do IPM nº 0000223-
19.2017.7.11.0111); e l) informações prestadas pela autoridade policial militar acerca das atribuições
funcionais dos indiciados (evento 17, documento 2, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111), bem como
em razão da prova testemunhal.
As informações prestadas pela autoridade castrense descriminaram os lançamentos efetuados pelos réus
- rubricas referentes aos adicionais e indenizações de férias e adicionais natalinos, inclusive os atrasados
- no Sistema de Pagamento do Exército, consoante os elementos probatórios de evento 252, documento
2, da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011, e de evento 1, documento 3, fls. 120/125, do IPM nº 0000223-
19.2017.7.11.0111.
Por sua vez, o Laudo Pericial Contábil referente a JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento
8, fls. 393/398, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111) apontou o montante de prejuízo ao Erário
corrigido monetariamente no valor de R$ 13.877,14 (treze mil oitocentos e setenta e sete reais e
quatorze centavos). Já o Laudo Pericial Contábil referente a PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (evento 1,
documento 8, fls. 399/405, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111) deu conta do dano causado à
Administração Castrense no importe corrigido monetariamente de R$ 50.923,63 (cinquenta mil
novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).
Pois bem, muito embora os réus tenham alegado em interrogatório que suas condutas foram
provenientes de erro, a prova testemunhal corroborou a imputação da peça vestibular acusatória e
indicou que eles desviaram as verbas públicas propositadamente, valendo-se de suas funções de
analistas do CPEX, senão vejamos.
O TC Ex Waldir Grilli (evento 101 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011), gestor dos sistemas do Centro
de Pagamento do Exército, informou que após a ciência dos lançamentos indevidos realizados pelo Ten
Sizino, houve uma reunião com ele. Disse que nessa ocasião o chefe do CPEX indagou o Ten Sizino sobre
os lançamentos indevidos, tendo o acusado respondido perante o General, o Maj Guiduci e os demais
militares que os fatos foram apenas um erro, mas, posteriormente, o Ten Sizino começou a chorar e
admitiu que não devesse ter realizado os lançamentos e que havia falado com o Cap Marimon que
alguém iria descobrir. Asseverou, ainda, que as funções exercidas pelos réus davam-lhes autonomia para
inserirem dados no sistema de pagamentos, sendo que, de acordo com os manuais que regem a
atividade de pagamento, existe a possibilidade de inserção manual de lançamentos no sistema, mas que,
diante do grande volume de trabalho, nem sempre o chefe de seção teria tempo hábil para fiscalizar
todos esses lançamentos. Não haveria, segundo a testemunha, em razão da rotina com excesso de
trabalho, condições de ser realizado o controle das atividades exercidas pelos analistas da seção de
pagamento. Salientou que os lançamentos indevidos não foram derivados de erros, uma vez que cada
militar possui um código de identificação, e existem mais de trezentos mil códigos de identificação no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
Exército. Dessa forma, seria muita coincidência o Ten Sizino inserir no sistema, por simples erro, o código
do Cap Marimon e justamente o Cap Marimon, também por erro, colocar o código de identificação do Ten
Sizino, resultando em benefícios mútuos realizados por colegas de trabalho que laboravam na mesma
Organização Militar e eram experts nessa área de pagamento.
Já o Maj Ex Alessandro Guiduci Moreira (evento 101 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011), chefe da 1ª
seção do CPEX e responsável pelo pagamento dos militares da ativa, declarou que o Ten Sizino,
inicialmente, negou os fatos ilícitos, mas, em seguida, confessou as condutas criminosas, tudo na sua
presença e de alguns militares, como o General Marco, o Coronel Leonardo, o Tenente Coronel Rafael, o
Tenente Coronel Grilli e o Capitão Salgueiro. O acusado, ao confessar, também mencionou a participação
do Cap Marimon. Assentou que os réus realizavam a função de analistas de pagamentos e, por isso,
tinham a prerrogativa de inserir e excluir lançamentos do sistema, possuindo, inclusive, autonomia para
executarem correções de inserções equivocadamente realizadas pelas unidades militares. Desse modo,
usufruíam de liberdade para, sem consultar o chefe da seção, intervirem perante o sistema a fim de
excluir ou corrigir lançamentos indevidos. Ao ser indagado sobre quem confere os lançamentos realizados
no sistema, a testemunha disse que o relatório que colaciona os lançamentos feitos pelos analistas
(Formulário de Alteração de Pagamento - FAP) não era, na época dos fatos, objeto de conferência,
confirmando que não havia controle da atividade exercida pelos analistas de pagamento. Contudo,
asseverou não haver lançamentos por simples ordem verbal de superior, sendo que o requerimento do
chefe é acompanhado por documentos ou relatórios que justifiquem o pedido de inserção no sistema.
Por sua vez, o Cap Ex Gabriel Salgueiro da Silva (evento 183 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011),
chefe da seção de pagamento de inativos, afirmou que as funções exercidas pelos acusados garantiam-
lhes livre acesso ao sistema para realizarem a inclusão e exclusão de pagamentos, inclusive de
lançamentos indevidos, ficando, entretanto, registrado o CPF da pessoa que operou o banco de dados da
Organização Militar.
Por fim, a civil Beatriz Maria Oliveira Brant da Silveira (evento 101 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011), servidora civil da área de pagamento, declarou que os lançamentos indevidos não
seriam simples falhas no sistema, mas sim frutos de ações humanas. Primeiro porque se fosse defeito no
sistema, esse problema ocasionaria alterações de dados não só nos contracheques dos dois acusados,
mas também no de diversas outras pessoas do Brasil que recebem pelo Exército. Segundo, porque o
sistema não iria alterar um desconto que deveria ser no valor de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para o irrisório abatimento de menos de R$ 200,00 (duzentos reais). Consignou, ainda, seu espanto com
relação às operações realizadas pelos acusados, uma vez que os réus eram considerados ícones do setor
de pagamento devido à competência que ambos tinham no exercício de suas funções no CEPX.
Concernente à tipicidade, cabe repisar que o peculato encontra-se inserido no Título VII do CPM - dos
Crimes contra a Administração Militar, e não contra o patrimônio.
O delito em tela consuma-se com a apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção o autor, em razão do cargo ou comissão, bem como por
desvio em proveito próprio ou alheio.
Trata-se de crime militar impróprio, previsto tanto na legislação comum quanto na especial. Acorde a
doutrina, desdobra-se em dois elementos o objeto jurídico deste agravo: a tutela da moralidade da
Administração Pública e a do patrimônio público exercida pelo agente, tanto de forma direta (domínio),
como indireta (guarda). Os bens jurídicos resguardados serão, invariavelmente, o Erário e a imagem da
Governança.
Na modalidade peculato-desvio, o perpetrador dá à coisa destinação diversa da que lhe foi entregue ou
confiada. Na esteira de Enio Luiz Rossetto:[2]

Comete peculato-desvio, segundo a definição da segunda parte do art. 303 do CPM, o
agente que desviar o objeto material de que tem a posse em razão do cargo, em proveito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
próprio ou alheio. Ensinam Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Jr. que desviar "é dar à
coisa destinação diversa daquela em razão da qual foi ela entregue ou confiada ao
agente". É a ensinança também de Luiz Regis Prado: "O ato de desviar (peculato-desvio)
expressa conduta pela qual o agente, em vez de direcionar o bem ao fim previamente
determinado, promove o seu descaminhamento, a sua distração, dando-lhe destinação
diversa, visando ao seu próprio interesse ou ao de terceira pessoa". Em vez de
"direcionar o dinheiro, valor ou qualquer outro bem para o fim previamente direcionado
pela administração, lhe dá outra direção".

O tipo penal é claro ao estatuir que a posse deva se dar em razão do cargo, mas não exige a lei que a
posse seja apenas a direta, razão pela qual desassiste sorte à alegação defensiva de impossibilidade de
apropriação de valor que não se tem a posse direta.
Com efeito, assevera a doutrina que a expressão deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo,
além da posse direta, a posse indireta e até mesmo a detenção. Nesse sentido, leia-se trecho de Cezar
Roberto Bitencourt[3]:

A posse mencionada no dispositivo em exame deve ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, inclusive, a simples detenção e até o poder de disposição direta sobre a
coisa. A exemplo da apropriação indébita (art. 168), é necessário que o agente possa ter
disponibilidade física direta ou imediata da coisa móvel pública alheia. Concordamos
que essa disponibilidade material possa corresponder inclusive à
disponibilidade jurídica, para satisfazer o pressuposto da anterior posse prévia,
desde que seja entendida essa disponibilidade como, mesmo não dispondo
fisicamente da detenção material da coisa, o poder de exercê-la por meio de
ordens, requisições ou mandados.

No tocante à aventada "inexistência de desvio de finalidade na atuação dos apelantes que executaram
suas atribuições funcionais de realizar pagamento de verbas remuneratórias", o que teria o condão de
gerar a impossibilidade jurídica da pretensão condenatória e a atipicidade das condutas, não tem razão a
Defesa. Ora, não há que falar em ações praticadas pelos apelantes que fizessem parte de suas próprias
atribuições funcionais, e sim desvio de dinheiro público ocorrido no exercício da atribuição e competência
funcional que detinham os réus para lidar com o sistema de pagamento do pessoal do Exército.
Outrossim, o especial elemento subjetivo do tipo restou caracterizado nos autos. Cediço é não poder
extrair-se o dolo da mente do autor, e sim das circunstâncias constantes do processo, que, in casu, são
suficientes para sua configuração.
O Capitão e o Tenente, consciente e voluntariamente, deram destinação diversa ao dinheiro do Erário,
por meio de lançamentos indevidos nos sistemas que operavam, em proveito alheio, mas que não deixa
de ser recíproco. Os valores indevidos foram efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados
em suas contas correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à Administração Castrense do
pagamento irregular.
Dessarte, a comprovação do dolo específico exsurge das circunstâncias em que os fatos foram
praticados, tais como o lançamento de rubricas ilegais no sistema com a utilização de senha individual e
intransferível dos agentes; o registro de seus números de CPF; o depósito do dinheiro nas respectivas
contas bancárias; o silêncio acerca do recebimento da quantia, que não era insignificante; e os
depoimentos testemunhais que corroboraram a prática de ação dirigida finalisticamente ao resultado
material, mormente em face da notória expertise dos sujeitos dentro do CPEX.
Concernente ao aventado erro escusável por insuficiência de normatização dos procedimentos, cabe
ressaltar a existência de normas regentes das atividades de pagamento no âmbito da Força. Nesse

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
sentido, cite-se a juntada, pela autoridade castrense, da documentação de evento 252 da APM nº
7000216-77.2018.7.11.0011, a saber, o Manual do Usuário nº 1 referente aos militares da ativa; o Manual
do Usuário nº 2 referente aos militares inativos; o Código de Ética do Centro de Pagamento do Exército; a
Portaria nº 02-SEF, de 3/2/2014; a Portaria nº 816, de 19/12/2003; e o Manual do Formulário de Alteração
de Pagamento - FAP.
Consoante destacado na Sentença vergastada, in verbis:

O Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional dos Integrantes do Centro de
Pagamento do Exército (evento 252, doc. 3) consigna que é vedado aos integrantes do
Centro de Pagamento do Exército - CPEX - a utilização de dados obtidos por meio de suas
funções em benefício próprio e de terceiros. Há também o documento juntado no evento
252, doc. 5, que trata da Separata ao Boletim do Exército Nº 51, de 19 de dezembro de
2003, e disciplina a atuação dos militares que laboram junto ao setor de pagamento de
pessoal. Além disso, existe um manual específico para orientar os usuários do sistema de
pagamento FAP Digital - Formulário de Alteração de Pagamento (evento 252, doc. 6), bem
como Portaria que aprova as normas para o exame de pagamento de pessoal (evento
252, doc. 4).

Ademais, não se afigura crível, como quer fazer crer a Defesa, a possibilidade de cometimento de erros
na atividade de pagamentos.
Ora, o equívoco no exercício da função é possibilidade inerente à própria natureza humana, eis que o
homem é ser falível. Daí que seria perfeitamente admissível, do ponto de vista penal, a incorreção de
lançamento no sistema de pagamento por um corréu em benefício do outro da mesma repartição
castrense, embora fosse extremamente improvável tal coincidência - o que efetivamente ocorreu quando
o 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no sistema os códigos BF3 (adicional de férias
atrasados) e BF4 (indenização de férias atrasadas), relativos ao mês de dezembro de 2013.
O que não se admite, contudo, é a suposta existência de erros recíprocos e sucessivos cometidos por
militares que laboram na mesma seção e sempre foram tidos como exemplos de dedicação e acerto no
trabalho realizado - o que efetivamente aconteceu quando o 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
alterou no sistema os códigos H28 (dedução do adicional natalino), relativo ao mês de novembro de 2016
e B87 (adicional natalino atrasado), relativo ao mês de dezembro de 2016, beneficiando o colega de
repartição Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, e quando o Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES
MARIMON alterou no sistema as rubricas G84 (despesa anular de adicional natalino), relativa ao mês de
novembro de 2016, A87 (adicional natalino atrasado), relativa ao mês de dezembro de 2016, e AD3
(saque de férias atrasadas), relativa ao mês de janeiro de 2017, beneficiando o colega de seção 2º Ten Ex
JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
Com efeito, conforme trazido aos autos pela prova testemunhal, cada militar do Exército Brasileiro possui
um código de identificação para inserção no sistema, sendo que existem mais de 300.000 (trezentos mil)
códigos de identificação na Força. Assim, é impossível que o Tenente errasse dois lançamentos de meses
consecutivos (novembro e dezembro de 2016) e, com tal agir, consignasse crédito no contracheque
justamente de seu colega de seção, ao tempo que o Capitão, também por erro, inserisse o código de
identificação no sistema justamente daquele colega de seção que ora o beneficiou e viesse a contemplá-
lo com verba remuneratória indevida referente a três meses seguidos (novembro e dezembro de 2016 e
janeiro de 2017).
Indago qual seria a probabilidade de acontecimento de tais erros sucessivos no tempo e cometidos com
benefícios financeiros recíprocos? Nenhuma, e para tal constatação nem se é preciso recorrer à
realização de cálculos acerca de probabilidades matemáticas.
É de ser afastada, ainda, a tese defensiva de que as ações teriam sido praticadas conforme os usos e os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
costumes adotados no âmbito da CPEx. Primeiramente, porque a normativa acima mencionada já dá
conta da desnecessidade de invocação de usos e costumes, que sequer restaram comprovados nos autos
no molde pretendido pela Defesa. Segundo, porque é cediço que o costume, por si só, é incapaz de levar
à atipicidade da infração penal.
Consoante entendimento doutrinário, o costume consiste na prática reiterada de uma regra de conduta
constante e uniforme.[4] Quando confrontado com a lei, recebe três classificações, a saber: a) secundum
legem - o costume tem respaldo na própria lei; b) praeter legem - o costume destina-se a suprir lacunas
legais, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ("Quando a lei for
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito"); e
contra legem - o costume contrário à lei.
Com efeito, o costume contra legem não pode ser considerado um costume ab-rogativo, de modo que a
fonte do direito mediata não tem o condão de revogar a fonte imediata.
Nesse sentido, inclusive, dispõe o art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, verbis:

Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.

Por igual, a doutrina ensina não possuir o costume força normativa a ponto de revogar a legislação em
vigor. Confira-se o magistério de Rogério Greco[5]:

Discute-se, comumente, se os costumes tem o poder de revogar as leis, ou, melhor
dizendo, se a prática reiterada de determinadas condutas teria o condão de afastar a
aplicação da lei penal. O jogo do bicho é o exemplo clássico daqueles que defendem a
tese dessa possibilidade. Em que pesem algumas posições contrárias, o pensamento que
prevalece, tanto na doutrina quanto em nossos tribunais, é no sentido da impossibilidade
de se atribuir essa força aos costumes.
(...)
Assim, não se pode falar em revogação de leis pelos costumes, mas tão somente por
outra lei.

Ainda sobre o tema, leia-se Cesar Roberto Bitencourt[6]:

Questão que não raro surge refere-se à possibilidade de os costumes revogarem alguma
lei penal. Na verdade, o costume contra legem não tem nenhuma eficácia, pois somente
uma lei pode revogar outra lei. A despeito de algum entendimento em sentido contrário,
sustentamos tratar-se de um grande equívoco do passado, completamente superado pela
própria evolução político-criminal, que encontrou outros mecanismos para a solução
desse tipo de questões, como o princípio da adequação social, que mantém intacta a
segurança dogmática do direito penal da culpabilidade.

Nesse conspecto, a alegação defensiva não pode mesmo prosperar, porquanto eventual costume da OM,
se existente fosse, não teria o condão de revogar a normativa acerca do assunto nem o delito tipificado
no Código Penal Castrense.
Alfim, não há como acolher o pedido subsidiário de desclassificação delitiva para a forma culposa, com a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:14:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bc6a1b6
consequente extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano no peculato culposo, uma vez que
restou comprovado o agir doloso dos sujeitos ativos, nos termos acima explicitados.
Muito embora o Capitão tenha realizado o integral ressarcimento do dano e o Tenente ainda o realize de
forma parcelada com descontos em seu contracheque, não há falar na inexistência de prejuízo à
Administração Castrense. É que o delito em tela, consoante ressaltado alhures, tutela o interesse moral,
exigindo do militar conduta fiel e proba para com a Força a que serve. Tal circunstância deve ser (e foi)
valorada na dosimetria sancionatória, sem prejuízo de seus demais benéficos efeitos penais e
extrapenais.
Tal como exposto, restaram caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do peculato-desvio, pelo
que deve ser mantida a condenação do 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e do Cap R/1 Ex PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON, à vista da ausência de excludentes de ilicitude ou dirimentes de
culpabilidade, como incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c art. 71 do CP.
Posto isso, voto pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 3. ed. São
Paulo: RT, 2004, p. 142, e TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de
Direito Processual Penal. 10. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 249.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, p. 1015/1016.
[3] BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva,
2019.
[4] Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral, volume 1. 17.
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 180 e GRECO, Rogério, apud MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Curso de Direito Penal: parte geral, volume 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p.
15.
[5] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume 1. 13. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2011, p. 15
[6] BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., pp. 181/182.